Tribunal: TCU
Processo: 020.586/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8320/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.586/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Edna Maria Nicacio da Silva (XXX.853.767-XX); Elaine Moreira da Silva (XXX.247.604-XX); Eliane Moreira da Silva (XXX.032.254-XX); Elidenir Moreira da Silva (XXX.256.384-XX); Elildon Moreira da Silva (XXX.398.804-XX); Flavia Augusta Pereira da Silva (XXX.556.317-XX); Maria Noburga Alves (XXX.595.588-XX); Milse Ramos dos Santos (XXX.031.311-XX); Milvan Ramos dos Santos (XXX.028.951-XX); Monica Barbosa de Lima Alves Correia (XXX.411.917-XX); Silene Pereira da Silva (XXX.272.947-XX); Simone Pereira da Silva Oliveira (XXX.272.957-XX); Suely Barbosa de Lima Alves (XXX.321.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.